Tribunal: TJDFT
Processo: 0719455-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719455-35.2023.8.07.0000 RECORRENTE: PHELIPE MARQUES DE SOUZA MATIAS RECORRIDO: DAYSE RODRIGUES CABRAL ELIAS, JOSE EUSTAQUIO ELIAS, MARCIA TEREZINHA FERREIRA DE MOREIRA, HIGHOR TALLES MOREIRA, JOAO GASPAR MOREIRA, FOGACA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, MV CONSTRUCOES EIRELI - ME, JOAO PEDRO RIBEIRO SAMPAIO DE ARRUDA CAMARA, JANINE ULHOA RIBEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. ADQUIRENTE DO IMÓVEL. MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. SÚMULA 375 DO STJ. 1 – Fraude à execução. Terceiro adquirente. Má-fé não evidenciada. Incumbe ao exequente demonstrar a má-fé do terceiro adquirente a fim de que seja reconhecida a fraude à execução (Súmula n. 375 STJ). Sem qualquer ônus averbado na matrícula do imóvel, caberia ao agravante demonstrar a existência da má-fé do terceiro adquirente, o que não ocorreu. Somente a indicação na escritura pública de compra e venda de que os adquirentes tinham ciência da existência de processos judiciais vinculados ao vendedor não é suficiente para que seja reconhecida a existência de má-fé, tendo em vista não se comprovou que os adquirentes tinham conhecimento da ação judicial capaz de reduzir o devedor à insolvência. 2 – Amizade em rede social. A mera indicação de que o adquirente do imóvel e o vendedor tem amizade em redes sociais não demonstra que o adquirente tinha conhecimento da situação de insolvência, mesmo porque não há informação se a amizade é anterior à alienação do imóvel. Sem demonstração de má-fé, não é possível reconhecer a existência de fraude à execução. 3 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A parte recorrente aponta, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ausência de fundamentação da decisão e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 148 e 1.247, parágrafo único, ambos do Código Civil, 489, § 1o, IV, 792, inciso IV e § 2o, e 1.022, todos do CPC/2015, 592 e 593, ambos do CPC/73, 5o, incisos II, XXXV, LIV e LV, 37 e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, asseverando que o acórdão combatido, ao alegar ausência de comprovação de que nas certidões emitidas pela Justiça do Distrito Federal, cuja apresentação para ciência das partes constou nas escrituras públicas, havia menção à execução ora em comento, distribuída há mais de 8 meses antes das transações, ofendeu de forma inquestionável o disposto no § 2o do artigo 792 do CPC. Afirma, ainda, que “Tendo o Eg. TJDFT se recusado a declarar a patente má-fé da MV CONSTRUÇÕES LTDA., reconhecendo a fraude à execução, o consequente cancelamento do registro não foi determinado, não podendo o Exequente reivindicar o imóvel, independente da boa-fé ou do título do terceiro adquirente”. Reitera que não existe qualquer fundamento para a exclusão da má-fé da empresa MV CONSTRUÇÕES LTDA, sendo incontroverso de que repassou imóveis a terceiros, fraudando a execução, pois, além de ter amizade com o executado, tinha ciência do processo de execução em tela. Pondera que o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local do bem, ainda mais considerando que os executados estavam alienando todos os imóveis de sua propriedade – Unidades A, B, C, D, E, F, G e H –, localizados no Setor SMPW/Sul, Quadra 26, Conjunto 08, Lote 04. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA, OAB/DF 12.330. Em contrarrazões (ID 59710660), os recorridos (JOÃO PEDRO RIBEIRO SAMPAIO DE ARRUDA CAMARA e JANINE ULHOA RIBEIRO) pedem que as publicações sejam feitas em nome da advogada SANDRA PEREIRA SOARES, OAB/DF 30.072. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico que, com relação à mencionada contrariedade aos artigos 148 e 1.247, parágrafo único, ambos do Código Civil, 792, inciso IV e § 2o, do CPC/2015, 592 e 593, ambos do CPC/73, quanto à tese da fraude à execução, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 956943/PR (Tema 243), concluiu que: “O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ)”. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento do STJ quando diz que (ID 54484368): “Sem qualquer ônus averbado na matrícula do imóvel, caberia ao agravante demonstrar a existência da má-fé do terceiro adquirente, o que não ocorreu. Somente a indicação na escritura pública de compra e venda de que os adquirentes tinham ciência da existência de processos judiciais vinculados ao vendedor não é suficiente para que seja reconhecida a existência de má-fé, tendo em vista não se comprovou que os adquirentes tinham conhecimento da ação judicial capaz de reduzir o devedor à insolvência.” Por essa razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a este aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O apelo especial não deve subir no tocante às demais teses recursais. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das referidas teses demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.530.481/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial em relação à invocada transgressão aos artigos 5o, incisos II, XXXV, LIV e LV, 37 e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, uma vez que “Não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional” (AgInt no RMS n. 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome do advogado MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA, OAB/DF 12.330, e em relação aos recorridos (JOÃO PEDRO RIBEIRO SAMPAIO DE ARRUDA CAMARA e JANINE ULHOA RIBEIRO) em nome da advogada SANDRA PEREIRA SOARES, OAB/DF 30.072. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028